Tribunal: TJDFT
Processo: 0010001-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010001-48.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO, MARIA LUCIA BEZERRA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O DISTRITO FEDERAL apresentou pedido de reconsideração da decisão de ID 21685828, que deferiu o pedido de preferência constitucional à credora de honorários advocatícios contratuais Dra. MARIA LÚCIA BEZERRA NUNES (ID 23551772). Aduz o requerente que os referidos honorários não admitem pagamento em momento distinto daquele em que o credor principal receber o seu crédito. A credora dos honorários contratuais, Dra. MARIA LÚCIA BEZERRA NUNES, por sua vez, defendeu que os honorários constituem direito do advogado e tem natureza alimentar. Asseverou que o Estatuto do Idoso assegura prioridade de tramitação e o fato de ter “doença grave” lhe assegura o pagamento preferencial (ID 23866966). É o relatório. DECIDO. Os honorários advocatícios contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido. Em razão disso, serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94 devendo ser pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes dos Tribunais Superiores. Nessa linha de raciocínio já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR RPV OU PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante no 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. AgRg no RE 1094439/DF, Segunda Turma, Rel. Min Dias Toffoli, DJe 19/03/2018). Trilhando o mesmo entendimento, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO ENTRE A VERBA PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94. DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL DEFERIDO, PELA AUTORIDADE IMPETRADA, APESAR DA INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. PRETENDIDA APLICAÇÃO, AO CASO, DO DISPOSTO NO ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado por Geraldo Vicente de Figueiredo Morrissy contra ato praticado pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que reconsiderou decisão que havia reconhecido a prioridade para pagamento do precatório relativo a honorários contratuais do impetrante, na forma do art. 10, caput, da Resolução do CNJ 115/2010, fundamentando-se o indeferimento na natureza comum do crédito principal do precatório e na impossibilidade de fracionamento entre a verba principal e os aludidos honorários advocatícios contratuais. Alega o impetrante, em síntese, que, na forma do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, foi reservado o valor correspondente aos seus honorários advocatícios contratuais, que possuem natureza de verba alimentar. Acrescenta que, por já ter mais de 60 anos, faria jus à prioridade para pagamento do precatório, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 62/2009. O Tribunal de origem denegou a ordem, o que ensejou a interposição do presente Recurso em Mandado de Segurança. III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.132/RS, sob o regime de repercussão geral (STF, RE 564.132/RS, Rel. Ministro EROS GRAU, Rel. p/ acórdão Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe de 10/02/2015), fixou o entendimento, também à luz dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94, no sentido de que há possibilidade de execução e pagamento autônomo do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, podendo ser desvinculado do crédito principal. O aludido precedente deu origem à Súmula Vinculante 47/STF ("Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza"). IV. Esta Corte, por sua vez, tem jurisprudência, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, que afasta a tese da natureza acessória dos honorários advocatícios sucumbenciais, concluindo pela sua autonomia em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório (STJ, REsp 1.347.736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/04/2014). V. Contudo, tal entendimento do STF e do STJ e da Súmula Vinculante 47/STF não se aplica aos honorários advocatícios contratuais - como é o caso dos autos -, nos termos da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido da impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, que não decorrem da condenação. Nesse sentido: STF, RE 1.094.439 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/09/2019; Rcl 29.268 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2019; Rcl 33.553 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/04/2019; Rcl 23.886 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/02/2017; RE 1.190.713 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2019; STJ, AREsp 1.568.749/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2019; AgInt no REsp 1.625.004/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2018; AgInt no AgInt no REsp 1.724.222/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/09/2019; AgInt no REsp 1.775.676/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2019. VI. Com efeito, "a jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8o, da Constituição da República. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016" (STF, RE 1.035.724 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/09/2017). VII. Quanto aos honorários advocatícios contratuais - hipótese dos autos -, assegura-se ao advogado apenas a possibilidade de requerer o seu destaque, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, como prevê o art. 22, § 4o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). VIII. No caso, segundo consta dos autos, fora deferido o destaque da verba honorária contratual, apesar de o contrato de honorários advocatícios ter sido juntado aos autos após a expedição do ofício requisitório de pagamento. Assim, apesar de a autoridade impetrada ter concedido o destaque da aludida verba após a expedição do precatório - o que a jurisprudência do STJ não admite -, certo é que tal benefício, na forma da pacífica jurisprudência do STF e do STJ, não dá direito ao pagamento preferencial pretendido pelo impetrante, em razão da impossibilidade de fracionamento do precatório em relação ao débito principal, que, sendo de natureza comum, não poderá seguir o rito previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 62/2009 (crédito superpreferencial), como pretende o impetrante, neste mandamus. IX. Recurso em Mandado de Segurança improvido, por fundamentos diversos. (RMS 37.758/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020) (Grifos nossos). É de se ressaltar que, no presente caso, não ocorreu qualquer pagamento ao credor principal seja pela ordem cronológica de apresentação do precatório ou em razão de preferência constitucional. Assim, incabível o recebimento de valores por parte da credora de honorários advocatícios contratuais destacados, que deverá aguardar a ordem cronológica de pagamento da quantia que lhe é devida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL e RECONSIDERO a decisão de ID 21685828, que havia deferindo a superpreferência constitucional à credora Dra. MARIA LÚCIA BEZERRA NUNES. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por JUDITH MARIA DA SILVEIRA TELES EPP visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO (ID 21972377). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE a cessionária JUDITH MARIA DA SILVEIRA TELES EPP (CNPJ 01.256.577/001-21) no PJe como terceira interessada e a Dra. ELDA GOMES DE ARAÚJO, OAB/DF no 12.155, como advogada da referida subcessionária. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto